Tribunal: STF
Processo: HC 204777
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Flávio José Gonçalves da Luz e outros, advogados, em benefício de Juracy Viana Gomes e Carlos Eduardo Gomes da Silva, contra decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.5.2021, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 147.890.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 30.5.2019, os pacientes foram denunciados pela alegada prática do crime previsto nos incs. II e V do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    Recebida a denúncia, o magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva dos pacientes em 10.3.2020.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado – Prisão preventiva decretada – Pleito de revogação – Legitima defesa e atipicidade da conduta – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta, a revelia e o fato das testemunhas se sentirem intimidadas pelos pacientes, justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 147.890 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.5.2021, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, negou provimento ao recurso.
    7. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam ter havido nulidade no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 147.890. Afirmam que “entre a remessa do recurso do TJSP para o STJ e a decisão, as partes não foram intimadas sobre o feito”.
    Sustentam que a lei prescreveria caber sustentação oral pelo prazo de quinze minuto nos recursos ordinários.
    Apontam que “o RISTJ dispõe de que forma sera feita esta sustentação oral, cabendo ao ministro instalado no processo requisitar as partes para que suscitem se iram sustentar oralmente”.
    Argumentam que, reconhecida a nulidade, seria necessária a redistribuição dos autos no Superior Tribunal de Justiça, pois “a atual Turma julgadora já expressou sua convicção naquela apelação, antes de ouvir os argumentos da defesa oral, já existe um pré-julgamento” (sic).
    Requer medida liminar e apresenta o seguinte pedido:
    “Diante de todo o exposto, vem a IMPETRANTE, com todo respeito e acatamento, requerer a VOSSA EXCELÊNCIA: 
    Que seja reconhecida a nulidade do ato e determinação de novo julgamento garantindo o direito de sustentar oralmente. 
    Que seja redistribuído o recurso, para novo relator onde será feito novo crível de valor, ante ao vício de julgamento e a parcialidade demonstrada” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador convocado Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 147.890.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Não se demonstra ilegalidade manifesta ou teratologia no caso dos autos.
    Os impetrantes insurgem-se contra a não intimação da defesa para realização de sustentação oral antes do julgamento de mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 147.890 no Superior Tribunal de Justiça.
    Pelo que consta dos autos, contudo, o Recurso em Habeas Corpus n. 147.890 foi julgado monocraticamente pelo Relator, não se havendo cogitar intimação prévia da defesa para realização de sustentação oral.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II). ALEGADA AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. (…) 
    3. Improcedência da articulação sobre a necessidade de intimação da defesa para fins de sustentação oral. Quanto ao recurso especial, porque julgado em decisão monocrática, quanto ao agravo regimental, porque o Regimento Interno do STJ é claro ao assentar que o recurso será apresentado “em mesa” para julgamento. (…)
    5. Habeas Corpus denegado” (HC n. 130.401, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da possibilidade de julgamento monocrático de habeas corpus, orientação extensiva a recurso ordinário em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 156.003-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.6.2019).
    “Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Delação Anônima. Trancamento de Inquérito Policial. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. O julgamento monocrático do habeas corpus pelo Ministro Relator, na linha da jurisprudência da Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes. (…) 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 124.677-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.4.2015).
    Não demonstrada nulidade no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 147.890, está prejudicado o pedido de ser distribuído o processo a outra Turma do Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento.
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora